Tribunal: STF
Processo: MS 37043
Classe: MS
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-04-30
Data de publicação: 2020-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. AUTORIDADE COATORA. PRESIDENTE DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTO OBJETIVO ESPECÍFICO. NÃO COMPROVAÇÃO DE AMEAÇA EFETIVA, CONCRETA, OBJETIVA E ATUAL A DIREITO LÍQUIDO E CERTO. DILAÇÃO PROBATÓRIA NA VIA ESTREITA DO MANDADO DE SEGURANÇA. IMPOSSIBILIDADE. MANDADO DE SEGURANÇA A QUE SE NEGA SEGUIMENTO.
    Decisão: Trata-se de mandado de segurança preventivo, com pedido de medida liminar, impetrado por Felipe Torello Teixeira Nogueira contra suposta ameaça de ato coator a ser praticado pelo Presidente da República.
    Narra o impetrante que a pandemia de COVID-19, causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), reclama medidas de isolamento social, que devem ser observadas e promovidas pelas autoridades brasileiras. 
    Aduz que, contrariamente ao indicado pela Organização Mundial da Saúde e por especialistas da área médica, o Presidente da República expôs “incentivos para que a população volte ao trabalho” e realizou pronunciamentos defendendo somente o isolamento vertical. Afirma, nesse contexto, ser necessário “antecipar ato iminente do Presidente da República que, se editado ou publicitado, causará danos irreversíveis à população e ao sistema de saúde”. 
    Requer, ao final, a concessão de medida liminar para que o Presidente da República “se abstenha de editar Decreto para liberar a volta ao trabalho, com ressalva dos serviços e atividades essenciais, tomando como base as atividades/serviços elencadas no artigo 10º da Lei 7.783, de 28 de junho de 19891, bem como se abstenha de realizar campanhas publicitárias apoiando a quebra do isolamento social, por ser o Presidente da República pessoa de muita influência na população”. No mérito, pugna pela “manutenção da restrição da edição de decreto presidencial e campanhas publicitárias neste sentido enquanto perdurar às recomendações dos experts da saúde para o isolamento social”. 
    Em 15/4/2020, submeti os presentes autos à Presidência desta Suprema Corte, para que examinasse a ocorrência de prevenção. 
    Em 17/4/2020, a Presidência da Corte afirmou a inocorrência de prevenção em razão da natureza subjetiva do mandado de segurança e determinou o retorno dos autos. 
    É o relatório. DECIDO.
    Ab initio, dispenso as informações e o parecer ministerial, mormente porque este Supremo Tribunal Federal já firmou jurisprudência a respeito do tema (artigo 52, parágrafo único, do RISTF).
    A presente impetração, com caráter preventivo, postula que o Presidente da República se abstenha de (i) editar decretos determinando o retorno de atividades laborais não essenciais e de (ii) promover campanhas publicitárias incentivando o fim do isolamento social, enquanto perdurar a pandemia de COVID-19, doença causada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2).
    Com efeito, o mandado de segurança preventivo pressupõe a comprovação da existência de ameaça atual e incontroversa a direito líquido e certo do impetrante, com a presença de atos preparatórios concretos e potencialmente lesivos da autoridade apontada como coatora. Nesse sentido, transcrevo escólio doutrinário de Celso Agrícola Barbi, verbis:
    “(...) o receio deve ser considerado justo quando a ameaça de lesão revestir-se de determinadas características. E estas são justamente as constantes da citada Declaração do Congresso Internacional, isto é, a ameaça deve ser objetiva e atual. Entendemos que a ameaça será objetiva quando real, traduzida por fatos e atos, e não por meras suposições; e será atual se existir no momento, não bastando que tenha existido em outros tempos e haja desaparecido. A ameaça que tiver essas duas características, segundo o prudente arbítrio do juiz, será então capaz de produzir o justo receio, a que se refere a lei. Na falta de algum daqueles requisitos, a ameaça será inábil para causar a modalidade de receio que a legislação exige para justificar o ingresso em juízo” (BARBI, Celso Agrícola. Do Mandado de Segurança. Rio de Janeiro: Forense, 2000, p. 68-69 - Grifei). 
    Na mesma linha prelecionam Marcelo Maciel Ávila e Vilmar Graça Gonçalves, verbis:
     “Estará configurado justo receio de violação de direito à hipótese de ameaça concreta, amparada em fatos documentados, exigindo do juiz uma intervenção capaz de evitar a agressão estatal. Observe que a antecipação do impetrante é para garantir a integridade de seu direito, caso contrário, possivelmente, o socorro intempestivo do Poder Judiciário se revelaria estéril, caindo por terra a essência desse direito fundamental” (Teoria e Prática do Mandado de Segurança, Rio de Janeiro: Águia Dourada, 2011, p. 54 - Grifei). 
    Deveras, o justo receio que inaugura a via mandamental preventiva é aquele que advém de atos capazes de fundar um juízo de ameaça real e atual, com risco próximo à efetividade de um direito. Na esteira do afirmado pelo Ministro Cezar Peluso, a locução normativa ‘justo receio’ não pode “ser tomada em acepção de alcance só subjetivo, no sentido de que corresponderia a simples estado de ânimo do impetrante, temeroso, com base em meras suposições ou conjecturas, de que venha a ser praticado ato capaz de lhe ferir direito cujo suporte fático (fattispecie concreta) seja incontroverso” (RMS 25.473 AgR, Rel. Min. Cezar Peluso, Segunda Turma, DJ 29/6/2007). 
    No caso sub examine, verifico que os pedidos veiculados pelo impetrante foram objeto de análise em sede de controle concentrado nos autos da ADPF 669, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, e da ADPF 672, de relatoria do Ministro Alexandre de Moraes. 
    Nos autos da ADPF 669, o Ministro Roberto Barroso, em 3/4/2020, proferiu decisão monocrática, na qual concedeu medida cautelar para “vedar a produção e circulação, por qualquer meio, de qualquer campanha que pregue que “O Brasil Não Pode Parar” ou que sugira que a população deve retornar às suas atividades plenas, ou, ainda, que expresse que a pandemia constitui evento de diminuta gravidade para a saúde e a vida da população”. 
    A seu turno, nos autos da ADPF 672, o Ministro Alexandre de Moraes proferiu, em 15/4/2020, decisão de concessão de medida cautelar assegurando aos governos estaduais, distrital e municipal, no exercício de suas atribuições e no âmbito de seus territórios, “competência para a adoção ou manutenção de medidas restritivas durante a pandemia da Covid-19, tais como a imposição de distanciamento social, suspensão de atividades de ensino, restrições de comércio, atividades culturais, circulação de pessoas, entre outras; independentemente de superveniência de ato federal em sentido contrário”. 
    Nesse contexto, consigno que, após a concessão das medidas cautelares nas ADPFs 669 e 672, inexiste nos autos comprovação cabal de que a autoridade apontada como coatora manifestou objetivamente, por meio de atos preparatórios ou indícios razoáveis, a tendência de praticar atos lesivos a direito líquido e certo.
    Decerto, o impetrante não se desincumbiu do ônus de comprovar a presença hodierna de pressuposto objetivo específico desta ação preventiva, qual seja, o ato preparatório ou situação atual e concreta capaz de produzir ameaça direta e iminente sobre seu patrimônio jurídico. Relativamente aos requisitos de writs preventivos, colaciono, por oportuno, os seguintes precedentes: 
    “AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. INERPOSIÇÃO SOB A ÉGIDE DO CPC/1973. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO CONTRA ATO SUPOSTAMENTE IMINENTE A SER PRATICADO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. DESAPROPRIAÇÃO DE DIREITOS DE LAVRA MINERAL. DEFICIÊNCIA DE INSTRUÇÃO DO MANDADO DE SEGURANÇA. AUSÊNCIA DE CÓPIA DO RESPECTIVO PROCESSO ADMINISTRATIVO OU DE REQUERIMENTO PARA QUE ESTE FOSSE EXIBIDO (ART. 6º, § 1º, DA LEI Nº 12016/09). ARTIFICIAL ATRIBUIÇÃO DE COMPETÊNCIA A ESTE SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INEXISTÊNCIA DE FUNDADO RECEIO DE PRÁTICA FUTURA DE ATO PELA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA. (...) . A inicial, de qualquer modo, se limita a narrar atos praticados pelo Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes (DNIT), do Departamento de Estradas e Rodagens do Rio de Janeiro (DER-RJ) e do Departamento Nacional de Produção Mineral (DNPM), a partir dos quais sugere a iminência de ato desapropriatório a ser editado pela Presidência da República. Não há nada que indique, com razoável grau de certeza, a iminência da adoção desta ou daquela atitude por parte da autoridade que fundamentou, nesta sede, a impetração do mandado de segurança. O justo receio, situação apta a configurar hipótese de cabimento de mandado de segurança preventivo, não se confunde com mera possibilidade, mas com a comprovação de uma situação concreta a indicar verdadeiro vaticínio de que determinada ocorrência venha a se realizar na forma sugerida. 3. Agravo regimental conhecido e não provido”. (MS 31.366 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Rosa Weber, DJe de 14/6/2018).
    “Agravo regimental em mandado de segurança. 2. Mandado de segurança preventivo. Ausência de ameaça efetiva, concreta e objetiva a direito apta a autorizar a concessão de segurança preventiva. 3. Inexistência de fundado receito de prática futura de ato pelo Relator das ADCs 43 e 44 do Supremo Tribunal Federal. 4. Negativa de provimento ao agravo regimental” (MS 35.639 AgR, Tribunal Pleno, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe de 3/12/2018); 
    “CONSTITUCIONAL. PROCESSUAL. MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO. SERVIDOR PÚBLICO: VANTAGEM DEFERIDA POR SENTENÇA JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. TRIBUNAL DE CONTAS: DETERMINAÇÃO NO SENTIDO DA EXCLUSÃO DA VANTAGEM. COISA JULGADA: OFENSA. CF, art. 5º, XXXVI. I. - A segurança preventiva pressupõe existência de efetiva ameaça a direito, ameaça que decorre de atos concretos da autoridade pública. Inocorrência, no caso, desse pressuposto da segurança preventiva. II. - Vantagem pecuniária, incorporada aos proventos de aposentadoria de servidor público, por força de decisão judicial transitada em julgado: não pode o Tribunal de Contas, em caso assim, determinar a supressão de tal vantagem, por isso que a situação jurídica coberta pela coisa julgada somente pode ser modificada pela via da ação rescisória. III. - Precedentes do Supremo Tribunal Federal. IV. - Mandado de Segurança preventivo não conhecido. Mandado de Segurança conhecido e deferido relativamente ao servidor atingido pela decisão do TCU” (MS 25.009, Rel. Min. Carlos Velloso, Tribunal Pleno, DJ 29/4/2005). 
    Relembro, ainda, que o rito especial do mandado de segurança, cuja via estreita não comporta dilação probatória, exige que os fatos alegados estejam devidamente comprovados desde a impetração, refletidos inquestionavelmente em documentos desde logo acostados aos autos (MEIRELLES, Hely Lopes. Mandado de Segurança. São Paulo: Malheiros Editores, 2004, p. 36-38). Consectariamente, a ausência de comprovação documental de ameaça atual e iminente a direito desautoriza a concessão da segurança preventiva. 
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao presente mandamus, nos termos do artigo 21, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, restando prejudicada a análise do pleito cautelar.
    Publique-se. Int.
    Brasília, 30 de abril de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente